Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO. RENÚNCIA À PRETENSÃO. ART. 487, INC. III, ALÍNEA "C", DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese, os recorrentes pretendem a reforma da sentença para homologar o requerimento de renúncia à pretensão formulada na demanda pelo demandante, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “c”, do CPC.

2. A união estável, como entidade familiar, é reconhecida pelo art. 226, § 3°, da Constituição Federal. O art. 1° da Lei no 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, observa que é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um casal, estabelecida com objetivo de constituição de família.

3. Convém ressaltar que o requerimento expresso de renúncia sobre o qual se funda a ação, que enseja a atuação judicial com o exame do mérito (art. 487, inc. III, alínea c, do CPC), não se confunde com o requerimento de desistência da ação, que exige o consentimento do réu (art. 485, § 4o, do CPC), o que ocorreu no presente caso.

4. No caso dos autos, é possível a homologação da renúncia à pretensão declarada pelo autor.

5. Apelação conhecida e provida.